Tribunal: TJMT
Processo: 1007628-06.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007628-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - CPF: 165.040.488-35 (ADVOGADO), GIL BEDIN - CPF: 146.069.179-20 (AGRAVANTE), ADEMIR BEDIN - CPF: 175.565.209-78 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO ORIGINADO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PERÍCIA CONTÁBIL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE - ART. 95 DO CPC - APLICABILIDADE RESTRITA À FASE DE CONHECIMENTO - ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O art. 95 do novo CPC prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes na fase de conhecimento, quando a prova for requerida por todas as partes ou ordenada, de ofício, pelo juiz.

No cumprimento de sentença, onde já fora definido o direito do exequente, incumbirá ao executado arcar com a integralidade dos custos para realização da perícia. Precedentes do STJ - REPETITIVO REsp 1.274.466/SC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1007628-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ADEMIR BEDIN e GIL BEDIN.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

Processo:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 1001106-18.2016.8.11.0040, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

Objeto:
originária de título executivo judicial oriundo da ACP n. 1998.01.1.016798-9 que tramitou perante a E. 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília - DF

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
ADEMIR BEDIN e GIL BEDIN
de decisão que, na ação de cumprimento de sentença nº 1001106-18.2016.8.11.0040, que move em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A
, determinou que os honorários periciais fossem rateados entre as partes, na proporção de 50% para cada parte.

Sustenta o agravante, em síntese, que na fase executiva, os honorários periciais são devidos àquele que foi derrotado na fase de conhecimento. Assim, como os agravantes saíram vencedores na Ação Civil Pública ajuizada, cabível o ônus de pagamento, na integralidade, ao banco executado.

Fundamenta que a matéria foi uniformizada perante a 2ª Seção do STJ que assim estabeleceu:
"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ".

Pugna pelo provimento do recurso para que os honorários periciais sejam suportados integralmente pelo agravado, eis que derrotado no processo principal.

Contraminuta
(Id. 212425198): afirma que a determinação do juízo de realização da perícia decorreu de pedido exclusivo da parte exequente, logo, correto o rateio de 50%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
ADEMIR BEDIN e GIL BEDIN
de decisão que, na ação de cumprimento de sentença nº 1001106-18.2016.8.11.0040, que move em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A
, determinou que os honorários periciais fossem rateados entre as partes, na proporção de 50% para cada parte.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença originária de título executivo judicial oriundo da ACP n.º 1998.01.1.016798-9 que tramitou perante a E. 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília -DF, transitada em julgado em 27/10/2009.

Considerada a divergência das partes com relação ao valor devido, o juízo de origem determinou a realização de perícia contábil. No entanto, determinou que o pagamento dos honorários periciais fosse rateado entre as partes, na proporção de 50% a cada parte.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber, se cabível a reforma da decisão para que os honorários periciais sejam custeados integralmente pelo executado.

Do exame dos autos, observa-se que o pedido de cumprimento de sentença foi acompanhado do cálculo da dívida, com o esclarecimento de que foram computados com
CORREÇÃO MONETÁRIA
pelos índices da Tabela do TJMT (Indexadores: ORTN - OTN - IPC - BTN - IPC - INPC - IPC-r - INPC), acrescidos de
EXPURGOS POSTERIORES
dos Planos Collor I e II (REsp 1.392.245/DF e REsp 1.314.478/RS (art. 1.036, CPC) e
JUROS DE MORA
a contar da citação na ACP (REsp 1.370.899/SP). Na oportunidade, antecipou-se em requerer ao juízo que, caso fosse necessária a produção de perícia judicial, que fossem então, custeados integralmente pelo devedor.

Pois bem.

De fato, o art. 95 do Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes. Contudo, tal opção será cabível na fase de conhecimento, quando a prova for requerida por todas as partes ou ordenada, de ofício, pelo juiz.

Encerrada a fase de conhecimento, não se há falar em ônus da prova, e, no caso de cumprimento de sentença, incumbe ao magistrado adotar todas as medidas processuais disponíveis para conferir eficácia ao título executivo.

Em casos como este, a apuração do valor devido depende da realização de perícia contábil, sem a qual o prejuízo da agravante não poderá ser aferido.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.274.466/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim consolidou o entendimento sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3)
"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2ª Seção, DJe 14/05/2014).

Ainda, para corroborar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.959.105/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 10/3/2022)

De igual forma, sobre o tema: AgRg no REsp 1216461-RS, REsp 993559-RS, REsp 117976-SP e REsp 116448-SP.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença por arbitramento. Decisão agravada que deferiu a produção de prova pericial contábil e nomeou perito, asseverando que o custeio da prova pericial deverá ser efetuado pela parte autora. Inconformismo. Com razão. Honorários periciais em execução de sentença. Aplicação do entendimento consolidado no
Tema nº 871 do STJ (Recurso Especial nº 1.274.466/SC). Honorários periciais que devem ser carreados ao banco executado
, ora agravado. Encargo da sucumbência. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2162985-13.2022.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/10/2022; Data de Registro: 14/10/2022).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para que os honorários periciais sejam custeados integralmente pelo executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024